Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos das vítimas e das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à confissão extrajudicial do réu, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado.
II – Os depoimentos prestados por agentes do estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do Magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
IV - Sendo a confissão extrajudicial do réu utilizada para formar o conhecimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
V - Configurada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena, nos termos da jurisprudência pacífica a respeito da questão.
VI – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.